Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012455-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Coligadas, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO - CNPJ: 04.974.366/0001-12 (EMBARGANTE), ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA - CPF: 000.615.812-91 (EMBARGANTE), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (EMBARGADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDA ARANHA MARANHAO - CPF: 166.507.432-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO DE MIRANDA SERIO FILHO - CPF: 029.729.722-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR - CPF: 101.709.282-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indevida inclusão de sócio da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Sociedade limitada. Ilegitimidade passiva. Ausência de intimação pessoal dos executados quanto ao despacho inicial. Ato intimatório dirigido ao advogado já constituído nos autos. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não configurada. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do sócio administrador, que não integrou a relação jurídico-processual na fase de conhecimento, para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença ao lado da pessoa jurídica, e de nulidade da intimação inicial para cumprimento da sentença por não ter sido dirigida pessoalmente à parte, mas sim na pessoa do advogado por ela constituído no processo de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, de sócio de sociedade limitada que não integrou a fase de conhecimento, sem decisão judicial específica de redirecionamento da execução; (ii) se a prejuízo a justificar a declaração de nulidade da intimação para cumprimento de sentença dirigida ao advogado da parte executada, ao invés de pessoalmente a este, quando a fase executório somente teve início após mais de 1 ano do trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de sócio da pessoa jurídica no polo passivo da execução, quando aquele não integrou a relação jurídico-processual na fase de conhecimento, exige prévia decisão judicial que reconheça a sua responsabilidade, sendo inviável o redirecionamento direto apenas com base na suspeita de inatividade da empresa ou omissão de seu patrimônio.

4. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA e ALCYR MEIRA E CIA LTDA – ARQUITETURA E URBANISMO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1031672-68.2021.811.0041, vinculado aos autos da ação de “
Ressarcimento
” (Proc. no 0007112-36.2008.811.0041), ajuizada pelo SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO – SEBRAE/MT em face da 2a agravante, e, ainda, contra MÁRCIA FERNANDA ARANHA MARANHÃO, RANCO DE MIRANDA SERIO FILHO e GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR, indeferiu o pedido de exclusão da pessoa física Alcyr Boris de Souza Meira do polo passivo da lide, pois, segundo entendeu a magistrada, “
o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, haja vista não existir separação patrimonial
” , e rejeitou a arguição de nulidade da intimação da executada pessoa jurídica em relação ao despacho inicial da fase de cumprimento de sentença, por entender que o “
fato de ter transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não afasta incidência do artigo 274, parágrafo único,
(do CPC)
, logo, como no processo n.o 000711- 36.2008.811.0041 a executada Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo – EPP estava representada pelo seu procurador, Dr. Claudio Stabile Ribeiro, (...), nesta demanda, a intimação foi expedida através do DJE para o procurador constituído pela executada
” (cf. Id. no 144199797 dos autos de origem).

Os agravantes insistem em que o “
exequente/agravado incluiu indevidamente a pessoa física de Alcyr Boris de Souza Meira no polo passivo da execução,
(afinal)
, trata-se de pessoa física que não participou do processo originário que deu origem ao título executivo objeto do cumprimento de sentença
”, ou seja, a “
pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira não foi citado para o processo originário, não participou do referido processo, não teve oportunidade de se defender, enfim, não existe título executivo judicial contra a pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira
”, além disso, ainda que fosse “
coobrigado ou corresponsável
(...)
, o § 5o do artigo 513 do CPC estabelece: o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
”; de todo modo, destacam que “
a executada, ora agravante, Alcyr Meira e Cia Ltda Arquitetura e Urbanismo, como o próprio nome revela, não é uma empresa individual, e, sim, sociedade limitada, conforme se constata pelo contrato social juntado aos autos originários
”.

Sustentam, em outra frente, que, “
nos termos da orientação do C. STJ, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica quanto à obrigatoriedade de intimação pessoal do executado, para início da fase de cumprimento de sentença, quando o pedido é apresentado mais de um ano após o trânsito em julgado do título executivo judicial
”, logo, ao desprezar a formalidade, “
a r. decisão agravada contrariou e negou vigência ao Código de Processo Civil, que, no artigo 513, parágrafo 4o, estabelece expressamente que é indispensável a intimação pessoal
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “
exclu
[são]
da pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira do polo passivo do cumprimento de sentença originário, nos termos do disposto no § 5o do artigo 513 do CPC
”, e declarada a “
nulidade da intimação realizada nos autos originários através de publicação no DJE, determinando-se a intimação pessoal da parte executada através de carta enviada pelo correio com aviso de recebimento, com fundamento no § 4o do artigo 513 do CPC
” (cf. Id. no 213628694).

Não houve oferta de contrarrazões.

Na sessão de julgamento do dia 10.09.2024, esta eg.
1a Câmara de Direito Privado concluiu pela negativa de provimento ao agravo de instrumento (cf. Id. no 239527150).

Os agravantes interpuseram os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 241148665.

Na sessão de julgamento do dia 04.02.2025, esta eg.
1a Câmara de Direito Privado decidiu acolher os declaratórios, para sanar omissão detectada no julgado a respeito da forma jurídica/tipo societário da executada
Alcyr Meira e Cia Ltda – Arquitetura e Urbanismo
, e, em função dos efeitos modificativos daí decorrentes, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para “
excluir a pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira do polo passivo do cumprimento de sentença originário
” (cf. Id. no 266769252).

O agravado SEBRAE, então, veio aos autos, por meio da petição de Id. no 268309795, para

suscitar a nulidade de atos processuais e decisões proferidas neste feito ante a falta de intimação válida para integrar a relação processual.

A decisão vinculada ao Id. no 288556850, uma vez constado vício no ato intimatório, acolheu o pedido formulado pelo agravado para “
declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de Id. no 213930681, inclusive dos julgamentos do mérito recursal, e renovo a determinação de intimação do agravado, na pessoa do advogado Igor Fernando Portela Sales (OAB/MT no 25098), para que, se desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento
”.

O agravado SEBRAE, enfim, oferta contrarrazões junto ao Id. no 294534381, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, sobretudo porque, “
conforme entendimento pacificado do STJ e art. 110 do CPC, os sócios possuem responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas pela empresa, especialmente quando ocorrer encerramento irregular da sociedade jurídica
”, e, conforme documentação acostada aos autos, “
a empresa executada estava inativa desde 14 de janeiro de 2022 por omissão de declarações
”, sendo que, somente após ter chamado atenção a essa circunstância no processo, foi que os agravantes resolveram reativá-la, o que, a seu ver, mostra que, “
de forma deliberada, para tentar se esquivar da sua responsabilidade, ativa
[ram]
a empresa somente para fugir da responsabilidade civil,
(uma vez que)
a empresa permaneceu por quase 03 (três) anos inativa, sem nenhuma atuação ou movimentação
”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado, o mérito recursal já foi objeto de ampla análise e minuciosa ponderação por esta eg. Câmara Julgadora nas sessões de julgamento do dia 10.09.2024 e 04.02.2025
(cf. Id. no 239527150 e 266769252), assim, como as objeções levantas contrarrazões não possuem a aptidão de alterar o raciocínio decisório anteriormente estabelecido, desde já adianto que, aqui, ratifico a conclusão de que, como o agravante/pessoa física Alcyr Boris de Souza Meira não compôs o polo passivo na fase de conhecimento, e que a executada/agravante/pessoa jurídica Alcyr Meira e Cia Ltda – Arquitetura e Urbanismo é uma sociedade limitada, que possui personalidade jurídica própria, “
não há como manter no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio administrador sem que exista situação excepcional que justifique a medida, afinal, salvo em algumas hipóteses previstas em lei, e dependendo de procedimento adequado, o sócio administrador não responde pessoalmente pelas obrigações da sociedade
”.

Recapitulando, a decisão agravada rejeitou a arguição dos ora agravantes de ilegitimidade passiva da pessoa física Alcyr Boris de Souza Meira para responder a pretensão executória e de nulidade da intimação, via publicação ao advogado, ao invés de ser pessoal, para cumprimento voluntário da obrigação exequenda, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Serviço de Apoio às Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Grosso, em face de Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo - EPP, Alcyr Boris de Souza Meira, Marcia Fernanda Aranha Maranhão, Franco de Miranda Sérgio Filho e Gandhy Yeddo da Rocha Aranha Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

In casu
, verifica-se que os executados Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo – EPP e Alcyr Boris de Souza Meira restaram devidamente intimados na data de 06/10/2021 e juntaram manifestação requerendo a nulidade da intimação e a ilegitimidade passiva (Id. 73195323).

Ocorre que, desde a reforma ocorrida no Código de Processo Civil, não há mais que se falar, em ação autônoma de cumprimento de sentença, para qual o executado deva ser citado, mas em uma fase subsequente à fase de conhecimento, na qual a intimação do devedor ocorre, em princípio, na pessoa de seu advogado.

O fato de ter transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não afasta incidência do artigo 274, parágrafo único.

Logo, no processo n.o 000711- 36.2008.811.0041 a executada Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo – EPP estava representada pelo seu procurador, Dr. Claudio Stabile Ribeiro e, portanto, nesta demanda, a intimação foi expedida através do DJE para o procurador constituído pela executada.

Dessa forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de nulidade da intimação.

No que diz respeito a ilegitimidade passiva do empresário, Alcyr Boris de Souza Meira, vejo que não merece acolhimento, uma vez que, em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, haja visa não existir separação patrimonial.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP).” (cf. Id. n. 144199797 dos autos de origem)

O agravante Alcyr Boris de Souza Meira não figurou entre os réus da ação de
“
Ressarcimento
” (Proc. no 0007112-36.2008.811.0041),
nem, de outro modo, foi incluído e integrou a relação jurídico-processual estabelecida na fase de conhecimento, porém, mesmo assim, ao distribuir o pedido de cumprimento de sentença, sem traçar nenhuma linha a justificar a sua opção, o então autor, agora exequente/agravante, SEBRAE o incluiu, ao lado da agravante
Alcyr Meira e Cia Ltda – Arquitetura e Urbanismo,
no polo passivo (cf. Id. no 65199135 dos autos de origem), e, isso, dado o desfalque argumentativa, por si só, já seria motivo mais do que suficiente para, inclusive
ex officio
, exclui-lo do processo, inclusive porque, diversamente do que consta da decisão agravada, a agravante Alcyr Meira e Cia Ltda – Arquitetura e Urbanismo é sociedade limitada, com personalidade jurídica e autonomia patrimonial, de modo que o redirecionamento da responsabilidade ao sócio, sob o pretexto que for, dependeria de prévia decisão judicial.

É irrelevante à discussão meritória o argumento desenvolvido nas contrarrazões do SEBRAE de que “
a empresa executada estava inativa desde 14 de janeiro de 2022 por omissão de declarações
”, a uma, porque consiste em inovação recursal, eis que não suscitada em 1a Instância, na medida em que, instada a se manifestar sobre a arguição dos executados/agravantes, o SEBRAE-MT limitou-se a dizer que, “
por ser o único representante da empresa, conforme descrito na procuração id. 65199846, é parte legitima a participar da execução posto que na eventualidade de não haver mais qualquer patrimônio em nome da empresa, o mesmo responderá por seus atos e dívidas na qualidade de sócio administrador, razão pela qual há uma clara correlação da

responsabilidade da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica do Sr. Alcyr Borges Meira
” (cf. Id. no 84040248 dos autos de origem); a duas, porque o pedido de cumprimento de sentença foi distribuído em 13.09.2021, ou seja, em momento anterior ao marco indicado pela própria exequente/agravada como o de “inatividade” da empresa/executada; a três, porque, para fins jurídicos, a situação cadastral “inativa”

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica não significa dizer que a pessoa jurídica foi extinta, ou seja, que a empresa necessariamente “fechou as portas”, de modo que não se aplica à espécie o disposto no art. 110 do CPC.

Sobre o vício no ato intimatório, reafirmo que a arguição de nulidade não comporta acolhimento, pois, em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), tendo em vista que, ‘
de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes’
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, ‘
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
’ (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018), e, no caso, os agravantes sequer chegam a apontar qual seria o prejuízo amargado em decorrência da falta de intimação pessoal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reconhecer que Alcyr Bóris de Souza Meira não é parte legitima a figurar no polo passivo da lide, e, por isso, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ele, e, com espeque no art. 85, § 8o, do CPC, condenar a exequente/agravada SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEBRAE/MT ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025